Tribunal: TJES
Processo: 5000141-78.2020.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000141-78.2020.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIOSDETE PEREIRA CANTO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUSTENTA A PARTE AUTORA, ORA EMBARGANTE QUE O ACÓRDÃO NÃO SE MANIFESTOU EM RELAÇÃO AOS DADOS E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS E APONTADOS NO RECURSO, COMPROVANDO QUE O CONTRATO UTILIZADO ESTÁ DATADO COM DATA ANTERIOR, PROVANDO QUE REALMENTE FOI FRAUDE E FOI ADQUIRIDO QUANDO DO VAZAMENTO DOS DADOS DO AUTOR PELA RÉ.
RETORNEI AOS
AUTOS E EM MELHOR ANÁLISE,
TENDO EM VISTA QUE A AUTORA NÃO RECONHECE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MESMO APÓS A APRESENTAÇÃO DOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE ADESÃO, VERIFICA-SE A NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO PRESENTE JUÍZO, VEZ QUE INEXISTEM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS SUSCETÍVEIS DE DIRIMIR A CONTROVÉRSIA, NÃO SENDO POSSÍVEL A CONSTATAÇÃO SEGURA, SEM O EXAME PERICIAL, SE A PARTE AUTORA EFETIVAMENTE ENTABULOU JUNTO À RECORRIDA O CONTRATO QUE LHE FOI IMPUTADO. ADEMAIS, HÁ CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS DADOS E ASSINATURAS CONSTANTES NO DOCUMENTO DE IDENTIDADE ACOSTADOS PELAS PARTES, DE MODO QUE NOS DOCUMENTOS REFERENCIADOS JUNTADOS PELA RECORRIDA SE APRESENTA COM UM GRAU DE SIMILARIDADE TAL QUE O ÚNICO MEIO VIÁVEL DE DESLINDE DA LIDE EXPOSTA SE TRADUZ ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, PROCEDIMENTO PERICIAL DE ALTA COMPLEXIDADE E QUE NÃO SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS QUE REGEM O MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO E NOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO REQUERENTE. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA.
DESTA FORMA,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO PARA REFORMAR SENTENÇA E
JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS MOLDES DO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9099/95
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)